Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705658-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE GENIVAL PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de ID 20574267, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal. 2. Transcorrido o referido prazo, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal, com as homenagens de estilo. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto